Tribunal: TJES
Processo: 0000695-36.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento; Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000695-36.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOZIANE DA SILVA BERNABE
APELADO: JOSE LEANDRO DE PAIVA PEREIRA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como é

cediço,

o procedimento monitório fora criado com o intuito de ser utilizado nas hipóteses em que o direito é evidente, lastreado em prova escrita que não detenha os requisitos de um título executivo.

2)
Hipótese na qual o conjunto probatório não apresenta comprovação sólida do montante devido, inexistindo prova da dívida líquida e certa a ser cobrada por meio desse procedimento especial, mostrando-se essencial a dilação probatória para verificação do inadimplemento e apuração do eventual valor a ser ressarcido.

3
)
Não existindo, pois, prova hábil a embasar a ação monitória, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Assim dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, extrai-se que o procedimento monitório fora criado com o intuito de ser utilizado nas hipóteses em que o direito é evidente, lastreado em prova escrita que, todavia, não possui os requisitos de um título executivo.

A respeito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

[...] O legislador infraconstitucional concebe o procedimento monitório como técnica destinada a propiciar a aceleração da realização dos direitos e assim como instrumento capaz de evitar o custo inerente à demora do procedimento comum.
Partindo da premissa de que um direito evidenciado mediante prova escrita em regra não deve sofrer contestação, o procedimento monitório objetiva, através da inversão do ônus de instaurar a discussão a respeito da existência ou inexistência do direito, desestimular as defesas infundadas e permitir a tutela do direito sem as delongas do procedimento comum.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 682)

Com efeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que
“a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
”
(REsp n. 1.381.603/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REGULARIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 3.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
[...] 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Na espécie, a recorrente alega que os recorridos, aproveitando-se de relação de amizade, “
a ludibriaram e a enganaram, articulando-se no sentido de a fazer depositar
R$ 45.
000
,00,
em contas por eles indicadas, sob o argumento falacioso de que a importância seria aplicada no mercado de ações
”.

Para comprovar os fatos, restringe-se a instruir o feito com “notificação extrajudicial para devolução de valor”, no qual exige a devolução de R$ 66.316,71, comprovantes de transferência bancária para a segunda recorrida e troca de mensagens com o primeiro recorrido.

Sem embargo, como bem pontuado pelo douto magistrado de primeiro grau, “
[...
] observa-se que o conjunto probatório documental encartado não constitui prova idônea e
nem traz comprovação sólida do montante devido
.
A situação de dubiedade inexoravelmente se opõe à certeza, liquidez e exigibilidade, que são inafastáveis para o prosseguimento da ação sob o rito pretendido. Deste modo, há necessidade de ampla dilação probatória que não condiz com o rito da ação monitória
”. (
g.n
.)

Ora, de fato, não há prova de dívida líquida e certa a ser cobrada por meio desse procedimento especial, mostrando-se essencial a dilação probatória para verificação do inadimplemento e apuração do eventual valor a ser ressarcido.

Dessarte, como assentado na sentença objurgada, não se reputa adequado o procedimento monitório, devendo a recorrente, caso queira, ajuizar ação de conhecimento própria.

Por conseguinte, deve ser mantido o
decisum a quo
, que extinguiu o feito, sem análise do mérito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

A propósito, o entendimento deste Sodalício e dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PROVA DOCUMENTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR PACTUADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ação monitória, consoante sabido, é demanda voltada a oportunizar ao credor munido de prova escrita representativa de seu crédito de abreviar o
iter
processual para obtenção de um título executivo
. 2. [...]. 5.
Inexistindo prova de que os honorários foram pactuados naqueles valores constantes da inicial,
se revela incabível a utilização do procedimento monitório, carecendo a postulante de interesse processual
. Precedentes de diversos Tribunais Estaduais. 6. Sentença reformada. Feito extinto sem resolução do mérito. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140311192, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CABIMENTO.
A ação monitória tem por finalidade conferir força executiva a documentos que possam revelar dívida líquida e certa. Ausente a prova escrita de dívida líquida e certa, demandando o feito ampla dilação probatória, o procedimento especial da ação monitória não se mostra adequado. Diante da inadequação da via eleita, cabível o indeferimento da petição inicial; devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito
. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.105398-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento,
confirmando integralmente a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria